Tribunal: TJBA
Processo: 8017590-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017590-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KARINA GORETH TEIXEIRA FRANCA

Advogado(s)
:
RICARDO PACHECO ALMEIDA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. SENTENÇA QUE LIMITOU PRORROGAÇÃO DO TRATAMENTO A 30 DIAS. RECURSO DA AUTORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DA LIMITAÇÃO TEMPORAL CONTRÁRIA À PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. TEMA REPETITIVO Nº 1.067 DO STJ. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ATÉ ATINGIR IMC DE 30KG/M2. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

A relação jurídica estabelecida entre beneficiário e operadora de plano de saúde é de natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o princípio da vulnerabilidade do consumidor e a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao aderente.

2.

A obesidade mórbida é classificada como doença pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e possui previsão na Classificação Internacional de Doenças (CID E66), tratando-se de enfermidade coberta pelos planos de saúde.

3.

A definição do tratamento adequado é prerrogativa do médico assistente, profissional habilitado e com expertise para avaliar o quadro clínico do paciente e prescrever a terapêutica mais adequada, não podendo a operadora do plano de saúde ou o Poder Judiciário interferir na prescrição médica.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "
à luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes
" (AgInt no REsp 1349647/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 23/11/2018).

5.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.067, fixou a tese de que "
o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é exemplificativo e a negativa de cobertura de procedimento nele não previsto depende de prévia demonstração, pela operadora de plano de saúde, da ausência de eficácia terapêutica do tratamento médico indicado pelo profissional habilitado que acompanha o beneficiário
" (REsp 1.886.929/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021).

6.

Havendo prescrição médica fundamentada e ausente demonstração pela operadora da ineficácia do tratamento prescrito, impõe-se o dever de cobertura.

7.

A limitação do tempo de internação ou de tratamento, quando contrária à prescrição médica, caracteriza cláusula abusiva, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, por ser incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o consumidor em desvantagem exagerada.

8.

No caso em análise, a documentação médica demonstra de forma inequívoca a gravidade do quadro clínico da Apelante e a necessidade de tratamento em regime de internação até que seja atingido o IMC de 30kg/m2, momento em que o quadro de obesidade será reduzido a grau I, possibilitando a posterior fase de consolidação e manutenção.

9.

A interrupção prematura do tratamento da obesidade mórbida pode ocasionar o efeito rebote (efeito sanfona), com recuperação do peso perdido e agravamento do quadro clínico, comprometendo todo o esforço terapêutico já realizado.

10.

Sentença reformada para determinar que a operadora do plano de saúde autorize e custeie a continuidade do tratamento em regime de internação até que seja atingido o IMC de 30kg/m2, conforme prescrição médica, bem como o período de consolidação e manutenção equivalente a 04 (quatro) dias por mês durante 01 (um) ano após a alta médica. Excluídos os procedimentos de natureza estética que não guardem relação com o tratamento da obesidade mórbida

11.

Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8017590-30.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante KARINA GORETH TEIXEIRA FRANCA e como Apelado CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.